Tribunal: TCU
Processo: 018.686/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Irregularidade na concessão de benefício (no da TCE no sistema: 1451/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 516/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Denise Bernardo de Rosa Krajuskinas (na condição de servidora) e Rita de Cássia Canela (na condição de beneficiária), em razão da concessão irregular de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/119.554.000-8) na Gerência Executiva São Paulo/Leste, que envolveu a conversão indevida de tempo comum em especial e falhas no encaminhamento de documentos, resultando em pagamentos indevidos no período de 15/1/2001 a14/6/2002; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 11/9/2013 (Despacho 97/2013/Divisão de Acompanhamento de TCE, que impulsionou a tomada de contas especial na fase interna para adoção de providências, peça 83) e 4/11/2022 (emissão do Relatório da Divisão de Acompanhamento de TCE, peça 84); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 108-110) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 111), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 018.686/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Denise Bernardo de Rosa Krajuskinas (XXX.511.978-XX); Rita de Cassia Canela (XXX.968.078-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do INSS Em São Paulo/Leste. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.